Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL E CONSTRUTORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, reconhecida a relação de consumo, a construtora e a cooperativa habitacional figuram como fornecedoras de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao cooperado, mormente quando a construtora figura no ato cooperativo como empresa contratada pela cooperativa para execução da obra.
2. Apelação cível conhecida e provida.